Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721579-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0708877-89.2019.8.07.0020, ajuizado por MANOEL CARNEIRO DE MENDONÇA NETO e DIEGO DE BARROS DUTRA, na qual assim decidiu (ID 96397592 dos autos originais): “Nada a prover em relação à petição de ID 95242111. Isso porque o processo no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos sequer foi julgado para se ventilar a hipótese de excesso à execução. Ademais, foram determinadas outras penhoras no referido processo. Diante do interesse da parte exequente em exercer o encargo de fiel depositário dos bens penhorados, proceda-se nos termos da decisão de ID 94998380, devendo o exequente estabelecer contato com o Oficial de Justiça responsável pela diligência para fornecer os meios de cumprimento do mandado. Efetuada a penhora, aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação da parte executada.” A parte Executada recorre. Narra estar sendo demandada na origem em ação de cumprimento de sentença na qual não houve pagamento voluntário, o que ensejou pedido do exequente para que se realizasse a penhora no rosto dos autos n. 0701399-93.2020.8.07.002, no qual o executado seria credor. Aduz que posteriormente o exequente atualizou o valor do débito, ao tempo em que requereu a expedição de mandado de “livre penhora”, o que foi deferido por Sua Excelência a quo, mesmo já havendo a penhora no rosto dos autos n. 0701399-93.2020.8.07.002. Afirma haver hipótese de excesso de penhora. Defende ainda a tese de que a r. decisão agravada não estaria devidamente fundamentada. Diz também que no processo em que se realizou a penhora no rosto dos autos há depósito de valor incontroverso de R$ 137.000,00, no qual o devedor confessa que a quantia pertence ao ora executado. Assevera ainda que a importância de R$ 137.000,00 é suficiente para cobrir outra penhora no valor de R$ 78.564,39 mais os honorários de R$ 16.071,67. Pondera haver garantia do débito em razão da penhora no rosto dos autos, por isso indevida nova determinação de penhora de outros bens do devedor. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o cumprimento da penhora de bens, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 27044612). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte executada/agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que, a despeito de já ter determinado a penhora no rosto dos autos n 0701399-93.2020.8.07.002 deferiu também pedido do exequente para que se expedisse mandado de penhora de outros bens do devedor. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando a r. decisão agravada, denota-se que Sua Excelência a quo fundamentou a razão porque não deu provimento ao pedido do executado, senão vejamos: “Nada a prover em relação à petição de ID 95242111. Isso porque o processo no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos sequer foi julgado para se ventilar a hipótese de excesso à execução. Ademais, foram determinadas outras penhoras no referido processo.” (ID 96397592 dos autos originais) Portanto, muito embora a parte executada possa não ter se conformado com a decisão, mas se verifica que fundamentada ela foi. Logo, em tese, sem razão a tese que aduz ausência de fundamentação da r. decisão agravada. No tocante a existência da penhora no rosto dos autos e o deferimento de mandado de penhora de outros bens do devedor, tenho que melhor sorte não socorre ao agravante. Com a devida vênia aos argumentos lançados pelo agravante, mas o deferimento da penhora no rosto dos autos se sujeita a evento futuro e incerto, inclusive, inexiste comprovação de que há, neste momento, algum valor para ser imediatamente levantado em favor do agravante e que possa ser revertido de logo em proveito do credor, ora agravado. De mais a mais, é sabido que o processo executivo se realiza no interesse do credor, e enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ordem de registro da penhora no rosto dos autos limita-se a valor correspendente à exata quantia pela qual corre o cumprimento de sentença, não produzindo efeitos concretos imediatos, mas representando mera expectativa de satisfação do crédito, de maneira que, enquanto não forem realizados, naqueles autos, atos processuais de natureza expropriatória, descabe falar em excesso de execução. 2. O deferimento da penhora no rosto dos autos, enquanto diligência com efeitos práticos que se sujeitam a evento futuro e incerto - qual seja, a existência de patrimônio passível de constrição -, não se caracteriza como medida executiva desarrazoada ou extremamente onerosa, capaz de atentar contra a dignidade do executado, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que possa sugerir conclusão em sentido contrário. 3. Acerca da pretensão recursal de desbloqueio de bens e valores, não se pode ignorar que o objeto do decisum recorrido limita-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos, de maneira que a análise per saltum desta questão, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão 1307330, 07405035520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, tem-se que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator